Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1.033. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO.
I. A suspensão determinada na ProAfR no REsp 1.801.615/SP (Tema Repetitivo 1.033) não alcança agravo de instrumento nem processo em que a prescrição foi afastada por decisão transitada em julgado, presente o disposto artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença e a prescrição da pretensão executória, quando decididas mediante decisão transitada em julgado, não podem ser novamente suscitadas pelo executado, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
IV. Não há que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada.
V. Agravo de Instrumento desprovido.